Tribunal: TJMT
Processo: 1038587-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038587-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que julgou improcedente ação anulatória, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infração às normas de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos legais invocados pelo embargante, especialmente os dispostos no art. 57 do CDC e no art. 489, §1º, IV, do CPC, e se há vício capaz de justificar o acolhimento dos embargos com efeito modificativo ou para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos suscitados, afirmando a proporcionalidade da sanção administrativa à luz dos critérios legais e das circunstâncias do caso concreto.

4. A decisão recorrida reconheceu que a atuação do PROCON/MT observou o devido processo legal, com respeito aos critérios do art. 57 do CDC, à razoabilidade e à proporcionalidade, tendo sido considerada a condição econômica da instituição financeira, a gravidade da infração e o caráter pedagógico da sanção.

5. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco se justifica o acolhimento dos embargos para prequestionamento, uma vez que os fundamentos legais invocados foram enfrentados de modo suficiente à formação do convencimento judicial.

6. Os embargos não constituem meio hábil à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado aprecia, ainda que sucintamente, os fundamentos legais essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória de ato administrativo opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, por meio dos quais buscava desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de manifestação específica sobre argumentos que, segundo alega, teriam o condão de infirmar a validade da penalidade administrativa imposta. Aponta, especialmente, que o decisum não teria enfrentado de modo expresso os dispositivos legais invocados nas razões recursais, em especial o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual disciplina a necessidade de graduação da penalidade administrativa conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que determina a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes.

Aduz, ademais, que a ausência de manifestação quanto a tais fundamentos compromete a regularidade do acórdão, inclusive para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual requer, subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas. Requer, ainda, seja conferido efeito modificativo aos embargos para reformar o julgamento anterior (Id. 284472886).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, destacando que não há obrigatoriedade de o julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim sobre os fundamentos essenciais à formação do convencimento. Assevera, por fim, que os embargos possuem nítido caráter infringente, não se prestando à reabertura do debate de mérito, razão pela qual pugna pelo seu desprovimento (Id. 290379879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base na fundamentação constante do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., passo à análise dos presentes embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre os critérios legais para a fixação da multa administrativa, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o que comprometeria a fundamentação do julgado e obstaria eventual interposição de recurso especial, ante a ausência de prequestionamento.

O acórdão embargado, ao manter a multa administrativa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), firmou-se na regularidade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, reconhecendo que houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos critérios normativos que regem a dosimetria da sanção. Naquele momento, foi ressaltado que a autoridade administrativa considerou, além da natureza da infração e da finalidade preventiva da medida, a condição econômica da instituição autuada, o que justifica o montante arbitrado, afastando-se a alegação de desproporcionalidade ou de caráter confiscatório.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

O julgado embargado, ao contrário do que alega a parte, enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de desproporcionalidade da multa, afirmando, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a penalidade de R$ 80.000,00 não se apresenta, em hipótese alguma, como arbitrária ou desarrazoada.

O voto condutor do acórdão analisou expressamente os parâmetros legais que orientam a atuação sancionatória da Administração Pública no campo da defesa do consumidor, notadamente os dispostos no art. 57 do CDC, mencionando, inclusive, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. Ainda que de forma sucinta, o julgado também aludiu à função punitiva e preventiva da multa administrativa, à robustez patrimonial da instituição financeira sancionada e à necessidade de inibição de condutas lesivas reiteradas nas relações de consumo.

O acórdão embargado, ademais, expressamente consignou que a atuação do PROCON/MT atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se alicerçada em elementos concretos colhidos no procedimento administrativo regularmente instruído, sendo descabida, portanto, qualquer intervenção judicial que implique reexame do juízo discricionário da Administração no que se refere à dosimetria da penalidade.

Importa lembrar que o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, no caso concreto, restou suficientemente cumprido. A alegação de omissão, nesses termos, não se sustenta, pois o acórdão impugnado fundamentou a manutenção da multa com base nos dispositivos legais invocados e na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com transcrição de precedentes que reforçam a validade da sanção imposta quando respeitado o devido processo legal e os critérios normativos pertinentes.

Assim, os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim pretendido pela parte, que, a pretexto de suprir omissão, visa rediscutir matéria já decidida com a amplitude própria dos recursos ordinários, providência que excede os limites estritos da via eleita, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há falar em omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese de prequestionamento viável quando já existente enfrentamento suficiente e coerente das teses jurídicas invocadas. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025